Tribunal: TJSP
Processo: 1500254-42.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Absolvição – Recursos defensivo e ministerial – Pedido defensivo para modificação do fundamento da absolvição – Pedido ministerial para condenação do réu nos termos da denúncia – Recursos não providos – Prestigiada a sentença de primeiro grau.